Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. PROVEDOR DA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO RECONHECIDA. II. DANOS MATERIAIS. CÔNJUGE E FILHOS MENORES. DIREITO A PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TERMO FINAL. CÔNJUGE. EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. III. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM A PENSÃO CIVIL POR ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. IV. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR. V. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246 DO STJ. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DO VALOR RECEBIDO. VI. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. DENUNCIADA COMO LITISCONSORTE DA DENUNCIANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 537, DO STJ E ART. 128, I, DO CPC. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. VII. RECURSO DE TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova coligida aos autos denota a culpa do motorista da empresa de transporte para o acidente que levou à óbito a vítima, esposo e genitor dos autores. 1.1. Reconhecida a responsabilidade civil da apelante por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil.
2. Dano material. Em se tratando de acidente de trânsito com resultado morte, o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido, apurada com base nos dados estatísticos divulgados pelo IBGE - Instituto de Geografia e Pesquisa, a ser apurada, no caso, na fase de liquidação.
3. É possível a cumulação do pensionamento civil decorrente da prática de ato ilícito com eventual benefício previdenciário a ser recebido pelos herdeiros da vítima, haja vista que possuem origens diversas.
4. Dano moral in re ipsa. São presumidos os danos extrapatrimoniais em caso de acidente de trânsito, visto que decorrentes do próprio evento danoso, em especial quando menores de idade os filhos da vítima falecida em razão do acidente causado pelo motorista da empresa ré. 4.1. Quantum indenizatório. Fixação guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida.
5. Nos termos da Súmula n. 246 do STJ, “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. 5.1. Comprovado nos autos o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela família da vítima, deve ser abatido da indenização fixada judicialmente o valor recebido a título do seguro.
6. Conforme a Súmula 537, do STJ, “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”. 6.1. Na forma do art. 128, I, do CPC, uma vez feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. 6.2. Uma vez que a seguradora ingressou no feito, ofereceu contestação e resistiu à pretensão autoral, inclusive ventilando tese não apresentada pela denunciante, é possível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte autora.
7. Recurso de Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. conhecido e desprovido. Recurso de American Life Companhia de Seguros parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.